Tribunal: TJPA
Processo: 0015897-04.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015897-04.2019.8.14.0401

APELANTE: CARLOS DE CARVALHO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA COMPROVADA. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA.
RELEVÂNCIA PROBATÓRIA
. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. ÓRGÃO ACUSADOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
PROBANTI
. TESE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, não se pode falar em absolvição por insuficiência probatória, pois o conjunto fático-jurídico é robusto e escorreito para apontar a autoria do delito em direção ao recorrente, haja vista que a vítima, em Juízo, assim como o PM Luís Paulo da Silva, se mostraram harmônicos e induvidosos, aptos a ensejar o édito condenatório. Ademais, como cediço, pacificado está na jurisprudência pátria que,
nos crimes de natureza patrimonial, como o verificado no caso em apreço, a palavra da vítima,
quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio do depoimento da ofendida, que apontou, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no crime pelo qual fora condenado, sobretudo porque não há qualquer indicativo nos autos que evidencie o desejo dela em querer incriminar o réu, apenas por incriminar.

2.
De outra banda, resta pacificado que a condição de Policial Militar não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade, vez que ocorreu sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

3.
Por fim, ao contrário do que afirma o recorrente em seu recurso de apelação, as provas apontadas pelo Órgão Ministerial são cabais e denotam sua autoria no crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB, tendo a Magistrada do feito acertado quando prolatou sentença condenatória, daí que não há razão para se falar em absolvição, tampouco em prevalência do Princípio do
in dubio pro reo,
como bem quer faze entender a defesa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 06 e término em 14 de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Carlos de Carvalho Silva
, inconformado com a sentença prolatada pela Exma. Sra. Eva do Amaral Coelho, Juíza de Direito da 3° Vara Criminal do Juízo Singular da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 04(quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10(dez) dias-multas, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do delito tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, à ID 5160632, que no dia 24/07/2019, por volta das 16h30, em via pública, a Sra. LETÍCIA WANZELER foi vítima de crime de roubo, previsto no art. 157,
caput
, do CPB), praticado pelo acusado Carlos de Carvalho Silva que, mediante grave ameaça, exercida por meio de simulação de que portava arma de fogo, apossou-se da bolsa da ofendida fato este que ocorreu na Rua dos Mundurucus, no bairro do Guamá, nesta cidade, enquanto ela caminhava em direção a sua residência.

Que no dia, hora e local acima descritos, a vítima Leticia Wanzeler caminhava na Rua dos Mundurucus em direção a sua residência, momento em que foi abordada pelo denunciado, que chegou em uma bicicleta e anunciou o assalto, simulando portar uma arma de fogo, ameaçou a vítima e, ato contínuo, avançou contra ela e lhe arrancou a bolsa.

Aduz a inicial do Órgão Ministerial, que o denunciado empreendeu fuga, momento em que foi preso em flagrante delito, conforme relato de policiais militares, visto que a vítima, após o ocorrido, fez sinal para a guarnição da Polícia Militar que passava pelo local, apontando o indiciado, que se encontrava em fuga na posse do objeto roubado.

Que diante da informação prestada pela vítima, os policiais militares empreenderam diligências e conseguiram capturar o denunciado ainda na posse dos pertences da ofendida, que o reconheceu, sem hesitação, como sendo o autor do delito, muito embora, na Seccional Urbana do bairro do Guamá, perante a autoridade policial, o acusado negou a autoria delitiva.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso se encontram presentes pelo depoimento da vítima, à fl. 06, do condutor, à fl. 02, das testemunhas, às fls. 04 e 05, bem como por todos os demais elementos constantes do caderno inquisitorial.

Em

razões recursais,
à ID 5160651, pugna a defesa pela absolvição do apelante, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em

contrarrazões
, à ID 5160652, o RMP de 1º grau, Dr. Roberto Antonio Pereira de Souza, manifesta-se pelo
conhecimento
e para que lhe seja
negado provimento
do recurso.

Nesta Instância Superior
, o Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz César Tavares Bibas, pronuncia-se pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da absolvição

Insurge-se o recorrente contra sentença que o condenou à pena de 04(quatro) anos de reclusão, e ao pagamento de 10(dez) dias-multas, pela prática do tipo penal previsto no art. 157,
caput
, do CPB, pugnando, em tese única, pela sua absolvição, sob o fundamento de que o Órgão Ministerial não se desincumbiu do ônus da prova, tendo o édito condenatório se limitado a considerar tão somente a palavra da vítima, que disse reconhecer o apelante momentos após o acontecimento do fato, já que sequer há nos autos, auto de apreensão e entrega de objetos, pois não fora apreendida nenhuma arma de fogo ou objeto da vítima com ele, que comprove veracidade dos fatos que lhe foram imputados.

Em análise dos autos, depreende-se que a tese esposada no bojo das razões recursais não merece abrigo.

Com efeito, o apelante foi condenado pelo crime de roubo e, diferentemente do afirmado pela defesa, há provas suficientes que denotam a autoria do mesmo no delito descrito na peça acusatória, tendo o Juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Desta maneira, não se pode falar em insuficiência probatória, pois o conjunto fático-jurídico é robusto e escorreito para apontar a autoria do delito em direção ao recorrente, haja vista que a vítima, assim como o Policial Militar Luis Paulo da Silva, que participou diretamente da prisão em flagrante do acusado, ratificando seu depoimento prestado na fase inquisitiva, declarou, em Juízo, por meio de mídia, que encontrou com o apelante de posse da bolsa da ofendida.

Assim sendo, vale à pena transcrever o depoimento da vítima Letícia Wanzeler, prestado em Juízo,
verbis

“(...) Que vinha caminhando na rua dos Mundurucus por volta das 16:30h da tarde quando o acusado vinha de bicicleta na direção. Que percebeu duas moças; Que vinha sozinha; Que viu quando ele tentou se dirigir a essas duas moças; Que vinha do lado esquerdo do canal; Que o acusado passou pelas duas moças e foi na direção dela, freando a bicicleta; Que veio xingando e falando um monte de palavrões e mandando entregar a bolsa, com a mão debaixo da camisa; Que tinha um volume embaixo da camisa; Que ainda fez menção de não entregar; Que quando viu o volume entregou a bolsa; Que ficou nervosa e parada; Que do outro lado do canal viu uma viatura; Que fez sinal aos policiais; Que os policiais abordaram o acusado; Que não chegou a perdê-lo de vista; Que o acusado ainda estava pedalando a bicicleta; Que os policiais o seguiram; Que o acusado chegou a fazer menção para os policiais de que estava armado; Que os policiais pediram pra ele largar as coisas; Que o volume era uma bolsa de colostomia; Que pensou que era uma arma; Que recuperou os pertences; Que na bolsa dela tinham seus documentos, um celular, um valor em dinheiro e uma sacola do shopping; Que já sabia que tinha um rapaz assaltando direto na rua; Que o cunhado policial já tinha

avisado que havia um indivíduo assaltando por lá; Que uma semana antes o acusado teria assaltado a tia dela e levado todo o salário, além de documentos. Que reconhece o acusado e que este foi encontrado com seus pertences ainda no meio da rua; Que ele foi pego ainda com a sua bolsa. (...)”

O
utro depoimento que se reveste da maior importância, foi o prestado, em Juízo, pelo PM Luís Paulo da Silva que, ratificando suas declarações feitas na fase investigativa, assim afirmou:

“(...) Que estava em ronda, no entorno do local citado; Que se depararam com uma jovem fazendo sinal para a guarnição apontando para um cidadão de bicicleta; Que o cidadão apontado estava com a bolsa; Que poucos metros se depararam com ele, fizeram o cerco e a abordagem; Que na abordagem, foi constatado que era a bolsa da jovem; Que não havia arma de fogo; Que a vítima falou que ele fez o gesto de estar armado; Que a vítima foi até o local da apreensão; Que não conhecia o acusado; Que foi o acusado foi capturado com os pertences da vítima; Que a vítima não hesitou em reconhece-lo; Que reconhece o acusado presente como o indivíduo que foi preso em flagrante com os pertences da vítima. (...)”

Cumpre ressaltar que a ofendida reconheceu o apelante como sendo o autor do crime, pelo qual fora condenado.

In casu
, não obstante tenha o réu, ora apelante, negado a autoria delitiva nas duas fases processuais, nada trouxe aos autos que pudesse convencer esta Relatora acerca de sua inocência.

Ademais, como cediço, pacificado está na jurisprudência pátria que,
nos crimes de natureza patrimonial, como o verificado no caso em apreço, a palavra da vítima,
quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos da vítima, que apontou, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no crime de roubo, sobretudo porque não há qualquer indicativo nos autos que evidencie o desejo dela em querer incriminar o réu, apenas por incriminar.

Destarte, o fundamento das razões recursais acerca da insuficiência e inidoneidade de provas da prática do crime em comento, dentre as quais em razão da testemunha ser Policial Militar, não encontra guarida na processualística penal, já que a jurisprudência pátria tem sido uníssona em acatar tais depoimentos, quando relatados com isenção e em consonância com as demais provas carreados autos, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

Como se vê, acerca da autoria do crime sob exame, resta a mesma comprovada de forma induvidosa, especialmente pelos depoimentos da vítima e da testemunha inclusos aos autos, já que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

Por outro lado, inexistem motivos para que se coloque em “cheque” a veracidade dos depoimentos prestados pelos servidores públicos da Polícia Militar, pois a prova testemunhal obtida por meio de policiais, quando seguras na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Por isso, os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos logicamente não devem ser desprezados; pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso em apreço
.

Cumpre destacar, ainda, que todas as testemunhas ouvidas em Juízo prestaram compromisso com a verdade e em nenhum momento foram contraditadas pela defesa do apelante, que por sua vez, acompanhou
ab initio
toda a instrução processual, daí não se pode falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco por sê-las inidôneas.

Dessa forma, ao contrário do que afirma o recorrente em seu recurso de apelação, as provas apontadas pelo Órgão Ministerial são cabais e denotam sua autoria no crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB, tendo a Magistrada do feito acertado quando prolatou sentença condenatória, daí que não há razão para se falar em absolvição, tampouco em prevalência do Princípio do
in dubio pro reu,
como bem quer faze entender a defesa.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial
conheço
do recurso interposto, porém nego-lhe provimento, mantendo a sentença vergastada, em todos os seus termos.

É o voto
.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 14/12/2021